Tribunal: TJBA
Processo: 8041655-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041655-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA AGRAVADO: POLLYANNA RODRIGUES FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO MONITÓRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REDISTRIBUIÇÃO PARA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. Inocorrência de justa causa para atendimento da pretensão aqui manejada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinara a redistribuição de ação monitória, proposta por pessoa jurídica em face de pessoa física para cobrança de valores oriundos de contrato de cartão de crédito, a uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, por reconhecer a natureza consumerista da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar se a ação monitória fundada em contrato de cartão de crédito firmado entre pessoa jurídica e pessoa física deve tramitar perante Vara Cível ou Vara de Relações de Consumo. 3. Analisar se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e para reforma da decisão de redistribuição. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A redistribuição determinada pelo juízo de origem está em consonância com o art. 69 da LOJ/BA e com a Lei Estadual nº 7.033/97, que fixam a competência das Varas de Relações de Consumo para demandas oriundas de relações consumeristas. 5. O contrato de cartão de crédito revela inequívoca relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). 6. Ausente prova inequívoca da verossimilhança das alegações do agravante, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ou a reforma da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar a ação monitória. Tese de julgamento: 1. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar ação monitória fundada em contrato de cartão de crédito entre pessoa jurídica fornecedora e pessoa física consumidora, nos termos do art. 69 da LOJ/BA e do CDC. 2. A ausência de demonstração da probabilidade do direito inviabiliza a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, 300; LOJ/BA, art. 69; Lei Estadual nº 7.033/97, art. 10; CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8014134-12.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, pub. 29.11.2023; TJBA, AI nº 8059646-47.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 27.11.2024; STJ, Súmula 297. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 8041655-24.2025.805.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como AGRAVANTE, SICOOB CREDICOM – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Profissionais da Área de Saúde do Brasil Ltda., e, como AGRAVADO, POLLYANNA RODRIGUES FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em CONHECER DO AGRAVO e negar provimento, nos termos do voto condutor.